Tribunal: STM
Processo: 7000527-97.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência legislativa se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça Militar. Nesse aspecto, o Magistrado de primeiro grau ratificou a competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na própria Decisão objurgada, trouxe precedentes dando conta de que a conduta perpetrada pelo denunciado poderia ser considerada apropriação indébita, o que evidencia tratar-se de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, dadas as condições em que foi cometida. In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000527-97.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS BARBOSA NUNES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, DE 13 DE
JUNHO DE 2024, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000028-05.2024.7.03.0203/RS, QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO 1º TEN EX LUCAS BARBOSA NUNES,
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MPM, E MANTINHA INALTERADA A R. DECISÃO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000527-97.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS BARBOSA NUNES
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO
AGENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal
Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a
jurisprudência, a referência legislativa se liga a fato que não constitua crime da competência
da Justiça Militar.
Nesse aspecto, o Magistrado de primeiro grau ratificou a competência desta
Justiça Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na própria Decisão
objurgada, trouxe precedentes dando conta de que a conduta perpetrada pelo denunciado
poderia ser considerada apropriação indébita, o que evidencia tratar-se de crime militar
capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, dadas as condições em que foi cometida.
In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta
imputada ao denunciado em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não
sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta
Justiça Militar não seria competente para apreciar a acusação.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 13 de junho de 2024,
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000028-05.2024.7.03.0203/RS, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten Ex LUCAS BARBOSA NUNES,
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 13
de junho de 2024, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000028-
05.2024.7.03.0203/RS, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten Ex LUCAS
BARBOSA NUNES, com base no artigo 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar,
firme na convicção de que o denunciado, exercendo a função de Fiscal Administrativo, “(...)
na condição de oficial da OM (...)”, tendo recebido o encargo de “(...) arrecadar valores
junto a outros militares para posterior custeio da festa de final de ano da 2ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada (...)”, essa tarefa não estaria “(...) elencada entre as atribuições
precípuas de S4, podendo, inclusive, ter sido indicado outro oficial como "tesoureiro" (gestor
financeiro do evento).”, circunstância que, segundo o Magistrado de primeiro grau, afastaria
a “(...) elementar do tipo concernente na especial qualidade do agente, qual seja, a de
militar ou servidor público que tenha a posse ou detenção dos valores ou bens apropriados
em razão do cargo ou comissão (...)”, não cabendo falar-se no delito de peculato, previsto no
art. 303 do Código Penal Militar, pelo qual foi incursionado pelo Órgão ministerial.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso inquérito policial militar (IPM) que, no período compreendido entre
julho e novembro de 2023, nas dependências da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª BDA
C MEC), o denunciado Lucas Barbosa Nunes apropriou-se de dinheiro particular de que tinha
posse em razão do cargo de chefe da 4ª Seção (logística).
Com efeito, o militar foi nomeado como responsável pela arrecadação dos valores da
confraternização de final de ano do Esquadrão de Comando em razão da sua função de
Oficial de Logística da Organização Militar (S4), recebendo valores de seus colegas de farda
para serem posteriormente utilizados para financiar o evento.
No dia 20 de novembro de 2023, por volta de 17 horas e 20 minutos, na lateral do pavilhão
administrativo do Comando da 2ª BDA C MEC, o réu foi interpelado pelo Capitão Saurim e
assumiu que se apropriou dos valores destinados à confraternização, utilizando-os como se de
sua propriedade fossem em operação day trade na bolsa de valores, tendo perdido a quantia,
versão ratificada pelo denunciado quando ouvido no bojo das investigações.
Após ter sido descoberto, o denunciado restituiu os valores através de quatro transferências
PIX de sua conta para a conta bancária do Capitão Saurim (Evento 9, Doc. 3, pp. 19-22).
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia Lucas Barbosa Nunes pela prática do
crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar (...)”.
Em Decisão de 13 de junho de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM rejeitou a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar.
O Órgão ministerial foi intimado do decisum e teve a confirmação da intimação
dessa Decisão em 23 de junho de 2024, tendo interposto, tempestivamente, o presente
Recurso em 26 de junho de 2024.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que seja recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) Com a máxima vênia ao entendimento do Juízo singular a respeito da subsunção do fato,
não há absolutamente qualquer mácula na denúncia que impeça seu recebimento, pois
preenche todos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar e não se
encaixa em nenhuma das possibilidades de rejeição previstas no artigo 78, do mesmo
regulamento, muito menos na alínea “b”.
Analisando a exordial acusatória, verifica-se que restaram apresentadas provas da existência
do crime e elementos de convicção altamente seguros a respeito da participação de Lucas
Barbosa Nunes na prática delituosa descrita, o que legitima a apresentação da peça
acusatória.
(...)
Na presente hipótese, como já dito, todos os requisitos estão preenchidos e o inquérito policial
militar apresenta lastro probatório mais que suficiente para sustentar a acusação neste
incipiente momento processual. Ainda que o Juízo discorde da tipificação legal, presentes as
condições legais determinadas pelo art. 77 do CPPM, a denúncia deve ser recebida, eis que,
como cediço, o réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação
nela descrita.
Na hipótese de haver discordância por parte do Juízo a respeito da subsunção, a medida
processualmente adequada é receber a denúncia e, no momento adequado, lançar mão dos
institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, sob pena de usurpação indevida da
titularidade da ação penal militar (...)”.
Ao final, o Órgão ministerial requereu:
“(...) o conhecimento e o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
artigo 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, para o fim de, reformando a
decisão vergastada, receber a denúncia contra Lucas Barbosa Nunes pela prática do delito de
peculato (artigo 303, do Código Penal Militar).”.
Em Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da Decisão que rejeitou a
Denúncia, argumentando, inclusive que:
“(...) não há qualquer menção de por quem fora nomeado responsável para tal tarefa. Isso
porque não há norma legal dispondo sobre quem é responsável para organizar uma
confraternização. Trata-se de mero acerto de amigos, e que, por óbvio, não possui qualquer
relação legal com a função exercida no Exército Brasileiro.
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, trata-se de evento particular que seria realizado pela vontade própria dos
militares. O evento não possui qualquer relação institucional com o Exército Brasileiro, e o
dinheiro supostamente apropriado não possui qualquer relação com o erário. Isto é, não há
lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal imputado, razão pela qual a manifesta
atipicidade da conduta narrada.”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
assim decidiu: “(...) Assim, em exercício de juízo de retratação, consoante disposto no art.
520, caput, do CPPM, MANTENHO a competência da Justiça Militar da União, bem como
MANTENHO a Decisão de evento 27, DEC1, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo “(...) pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, nos
termos das razões Ministeriais (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 13
de junho de 2024, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000028-
05.2024.7.03.0203/RS, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten Ex LUCAS
BARBOSA NUNES, com base no artigo 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Em síntese, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) todos os requisitos estão preenchidos e o inquérito policial militar apresenta lastro
probatório mais que suficiente para sustentar a acusação neste incipiente momento
processual. Ainda que o Juízo discorde da tipificação legal, presentes as condições legais
determinadas pelo art. 77 do CPPM, a denúncia deve ser recebida, eis que, como cediço, o réu
se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação nela descrita.
Na hipótese de haver discordância por parte do Juízo a respeito da subsunção, a medida
processualmente adequada é receber a denúncia e, no momento adequado, lançar mão dos
institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, sob pena de usurpação indevida da
titularidade da ação penal militar (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...)
indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo
obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual.
Note-se que o Magistrado de primeiro grau rejeitou a Denúncia sob o
fundamento segundo o qual “(...) na condição de oficial da OM (...)”, tendo recebido o
encargo de “(...) arrecadar valores junto a outros militares para posterior custeio da festa de
final de ano da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (...)”, essa tarefa não estaria “(...)
elencada entre as atribuições precípuas de S4, podendo, inclusive, ter sido indicado outro
oficial como "tesoureiro" (gestor financeiro do evento).”, circunstância que, segundo o
Magistrado de primeiro grau, afastaria a “(...) elementar do tipo concernente na especial
qualidade do agente, qual seja, a de militar ou servidor público que tenha a posse ou
detenção dos valores ou bens apropriados em razão do cargo ou comissão (...)”, não
cabendo falar-se no delito de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar.
Razões tais, o Magistrado rejeitou a Peça Acusatória nos termos da alínea “b”
do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe que “(...) A denúncia não será
recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência
da Justiça Militar (...)”.
Ora, ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona que é
viável a “(...) Rejeição ou recebimento parcial da denúncia (...) desde que não implique um
juízo indevido de antecipação do mérito (...)” (Grifo nosso), acrescentando que, na referida
alínea “b” do artigo 78 do Códex de Processo Penal, “(...) a referência se liga a fato que não
constitua crime da competência da Justiça Militar (...)” (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. pp. 116/119).
Nesse aspecto, é bom que se diga que o Magistrado de primeiro grau ratificou a
competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na
própria Decisão objurgada, trouxe precedentes dando conta de que a conduta perpetrada pelo
denunciado poderia ser considerada apropriação indébita, o que evidencia tratar-se de crime
militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, dadas as condições em que foi cometida.
In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta
imputada ao 1º Ten Ex LUCAS BARBOSA NUNES em todas as suas circunstâncias,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex
Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo
de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para apreciar a acusação.
Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo Magistrado de primeiro grau
para afastar a elementar do tipo penal pelo qual o Oficial foi incursionado dizem respeito à
sua convicção pessoal de que melhor exerceria a função atribuída pelo Comandante da
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Unidade o Encarregado do Setor Financeiro e não o Fiscal Administrativo, atribuição do 1º
Ten Ex LUCAS BARBOSA NUNES.
No entanto, e sem aqui fazer qualquer juízo de valor acerca da análise das
elementares do tipo penal do peculato, nessa fase de prelibação considero precipitada a
conclusão do Magistrado de primeiro grau ao afastar a tipificação defendida pelo Órgão
ministerial pautada, tão somente, na sua interpretação dos dispositivos do Regulamento de
Administração do Exército (RAE), citados no decisum atacado, até mesmo porque será na
fase de instrução processual, ouvidas as testemunhas e colhidos mais elementos probatórios,
que se poderá chegar à melhor capitulação jurídica para a conduta narrada na Peça
Acusatória, o que inclui, até mesmo, eventual desclassificação.
Afinal, conforme destacou o Órgão ministerial em seu arrazoado:
“(...) Na hipótese de haver discordância por parte do Juízo a respeito da subsunção, a medida
processualmente adequada é receber a denúncia e, no momento adequado, lançar mão dos
institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, sob pena de usurpação indevida da
titularidade da ação penal militar (...)”.
Nesse contexto, caberá ao Órgão ministerial, ao longo da instrução processual,
se desincumbir do seu ônus de comprovar todos os elementos do fato típico com vistas à
eventual condenação do Denunciado.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Inicialmente, a r. Decisão do d. Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia contra o acusado
LUCAS BARBOSA NUNES, 1º Ten Ex, data maxima venia, ao pronunciar-se sobre a
tipificação da conduta praticada antecipou-se ao momento adequado de análise do mérito,
haja vista que abordou questões diversas daquelas elencadas nos artigos 30 e 77 do CPPM.
Conforme relatado no relatório do Inquérito (ev. 9, doc 3), e na Denúncia (ev. 25), o acusado
admitiu ter se apropriado de valores pertencentes ao efetivo da Organização Militar,
destinados a uma confraternização, no montante de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos
reais). Ele utilizou esses recursos como se fossem de sua propriedade, investindo-os em
benefício próprio na bolsa de valores, assumindo o risco de perda total, o que de fato ocorreu.
A devolução dos valores só foi realizada após a interpelação por um superior hierárquico
para fins de prestação de contas.
Assim, ao apropriar-se indevidamente de valores sob sua guarda pertencentes a outros
militares, ainda que tenha posteriormente efetuado a devolução, evidenciou-se uma conduta
típica, antijurídica e culpável, cuja competência para processo e julgamento é da Justiça
Militar da União. A tipificação penal poderá ser mantida conforme descrita na inicial ou ser
modificada durante a instrução processual, seja por meio de emendatio libelli, ou por decisão
do Egrégio Conselho de Justiça.
(...)
Outrossim, verifica-se dos autos que a Denúncia atendeu às exigências legais para o seu
recebimento, pois fundamentou-se em fortes indícios de autoria e materialidade delitivas,
evidenciadas durante a investigação criminal.
Dessa forma, presentes as condições descritas no art. 30 do CPPM (prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria, bem como atendidos os requisitos elencados no art.
77 do mesmo codex (requisitos da denúncia) e, em atenção ao princípio a ser observado nessa
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fase processual, do in dubio pro societate, verifica-se que a Denúncia está apta ao seu
recebimento, razão pela qual a r. Decisão a quo deve, data venia, ser reformada.
A propósito, sobre o juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da Denúncia e de sua
não conciliação com a análise aprofundada do mérito, como base para rejeição da Denúncia,
sob pena de violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, XXXV e 129, I, ambos
da CF (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
de 13 de junho de 2024, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000028-
05.2024.7.03.0203/RS, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten Ex LUCAS
BARBOSA NUNES, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365658v2 e do código CRC 1d730991.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/10/2024, às 19:14:5
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365658 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000527-97.2024.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS BARBOSA NUNES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a r. Decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a r. a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 13/6/2024, proferida nos autos do IPM n.º 7000028-
05.2024.7.03.0203, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de LUCAS BARBOSA
NUNES, 1º Ten Ex, como incurso no art. 303 do Código Penal Militar (peculato).
3. O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ora recorrido nos seguintes
termos:
“(...) Consta do incluso inquérito policial militar (IPM) que, no período
compreendido entre julho e novembro de 2023, nas dependências da 2ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada (2ª BDA C MEC), o denunciado Lucas Barbosa
Nunes apropriou-se de dinheiro particular de que tinha posse em razão do
cargo de chefe da 4ª Seção (logística).
Com efeito, o militar foi nomeado como responsável pela arrecadação dos
valores da confraternização de final de ano do Esquadrão de Comando em
razão da sua função de Oficial de Logística da Organização Militar (S4),
recebendo valores de seus colegas de farda para serem posteriormente
utilizados para financiar o evento.
No dia 20 de novembro de 2023, por volta de 17 horas e 20 minutos, na lateral
do pavilhão administrativo do Comando da 2ª BDA C MEC, o réu foi
interpelado pelo Capitão Saurim e assumiu que se apropriou dos valores
destinados à confraternização, utilizando-os como se de sua propriedade
fossem em operação day trade na bolsa de valores, tendo perdido a quantia,
versão ratificada pelo denunciado quando ouvido no bojo das investigações.
Após ter sido descoberto, o denunciado restituiu os valores através de quatro
transferências PIX de sua conta para a conta bancária do Capitão Saurim
(Evento 9, Doc. 3, pp. 19-22).
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia Lucas Barbosa Nunes
pela prática do crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar (...)”.
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365490 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Por sua vez, o Juiz Federal da Justiça Militar rejeitou a Denúncia por
entender, em síntese, que não estaria preenchida a elementar do tipo concernente na especial
qualidade do agente, qual seja, a de militar ou servidor público que tenha a posse ou detenção
dos valores ou bens apropriados em razão do cargo ou comissão, razão pela qual não há que
se falar na ocorrência, em tese, do delito de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal
Militar.
5. Inconformado, o MPM interpôs o presente recurso. Em suas Razões, pugna
pela reforma da Decisão atacada, a fim de que seja recebida a Denúncia, argumentando, para
tanto, que:
“(...) Com a máxima vênia ao entendimento do Juízo singular a respeito da
subsunção do fato, não há absolutamente qualquer mácula na denúncia que
impeça seu recebimento, pois preenche todos os requisitos do artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar e não se encaixa em nenhuma das
possibilidades de rejeição previstas no artigo 78, do mesmo regulamento, muito
menos na alínea “b”.
Analisando a exordial acusatória, verifica-se que restaram apresentadas provas
da existência do crime e elementos de convicção altamente seguros a respeito
da participação de Lucas Barbosa Nunes na prática delituosa descrita, o que
legitima a apresentação da peça acusatória.
(...)
Na presente hipótese, como já dito, todos os requisitos estão preenchidos e o
inquérito policial militar apresenta lastro probatório mais que suficiente para
sustentar a acusação neste incipiente momento processual. Ainda que o Juízo
discorde da tipificação legal, presentes as condições legais determinadas pelo
art. 77 do CPPM, a denúncia deve ser recebida, eis que, como cediço, o réu se
defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação nela
descrita.
Na hipótese de haver discordância por parte do Juízo a respeito da subsunção,
a medida processualmente adequada é receber a denúncia e, no momento
adequado, lançar mão dos institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, sob
pena de usurpação indevida da titularidade da ação penal militar (...)”.
6. Ao final, o Órgão ministerial requer o conhecimento e o provimento do
presente Recurso em Sentido Estrito para o fim de, reformando a Decisão vergastada, receber
a Denúncia contra Lucas Barbosa Nunes pela prática do delito de peculato, previsto no art.
303 do CPM.
7. Em Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da Decisão que rejeitou
a Denúncia argumentando que não há norma legal dispondo sobre quem é responsável para
organizar uma confraternização, tratando-se, assim, de mero acerto de amigos, sem qualquer
relação legal com a função exercida no Exército Brasileiro. Afirma que se tratava de evento
particular, realizado pela vontade própria dos militares, sem qualquer relação institucional
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365490 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o Exército Brasileiro e que o dinheiro supostamente apropriado não possuia qualquer
relação com o erário. Conclui que não houve lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal
imputado, razão pela qual a manifesta atipicidade da conduta narrada.
8. Em sede de Juízo de Retratação, o Juiz a quo manteve a Decisão impugnada.
9. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto dando
provimento ao Recurso ministerial para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000028-05.2024.7.03.0203, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da 1º Ten Ex
LUCAS BARBOSA NUNES, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
10. Porém, abri a divergência, considerando que a quaestio iuris converge para
a dúvida sobre a consumação ou não do crime de peculato furto (art.303 do CPM), diante das
circunstâncias fáticas do quadro delitivo.
11. O delito de peculato, apontado na Denúncia, assim está definido no Código
Penal Militar, in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
12. No tocante à objetividade jurídica do crime, o legislador buscou resguardar
a moralidade e a ordem administrativa da Administração Militar. Embora não possua natureza
patrimonial, há tutela mediata do patrimônio.
13. Analisando os elementos objetivos da conduta em análise, temos “apropriar-
se” e “desviar” como núcleos do crime de peculato.
14. Quando se fala em “apropriar-se”, é necessário que o autor já possua, em
razão do cargo ou comissão, a posse desvigiada do bem e que haja a inversão do título da
posse desse material. Por sua vez, quanto o núcleo “desviar”, entende-se que o agente não
toma a coisa para si e não inverte a posse, mas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor
(ou outro bem móvel) diversa da que deveria dar, em benefício próprio ou de terceiro.
15. Portanto, na redação do tipo penal, resta claro que quem, exclusivamente,
pode cometer esse crime é quem detém a coisa em razão do cargo ou comissão. Esse é um
aspecto elementar do referido tipo penal.
16. Contudo, no presente caso, como bem pontuou a Decisão impugnada, o ora
recorrido estava recebendo os valores, que seriam utilizados na confraternização, como uma
"missão" que lhe foi confiada, não havendo relação com a função de Fiscal Administrativo da
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365490 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OM por ele exercida. Note-se que, ainda que o Comandante tenha utilizado a referida função
como critério de escolha do ora recorrido, tal tarefa não faz parte das atribuições dele e
poderia ter sido confiada a qualquer militar.
17. Assim, ausente a elementar do tipo penal, isto é, ser o agente detentor do
bem em razão do cargo ou comissão, não há que se falar em crime de peculato cometido pelo
recorrido.
18. Dessa forma, fica evidente que a Exordial Acusatória não trouxe em seu
bojo a indicação que possa justificar a instauração de um processo-crime em desfavor do
denunciado inclusive para que se homenageasse o princípio in dubio pro societate.
19. Entendo, portanto, como correta a r. Decisão ora impugnada, a qual passa a
integrar as minhas razões de decidir:
“(...) No caso dos autos, verifica-se que ao então 2º Tenente LUCAS BARBOSA
NUNES foi atribuído o encargo de arrecadar e controlar os recursos que
seriam destinados à festa de final de ano da 2ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada.
Nessa linha, tem-se que o referido encargo, assim como foi passado ao
denunciado (que era Fiscal Administrativo da OM à época), poderia ter sido
direcionado a qualquer outro oficial, não se tratando, necessariamente, de
uma competência específica de "S4".
Vejamos o que diz o Regulamento de Administração do Exército (RAE), sobre
as atribuições do Fiscal Administrativo, in fine:
"Art. 25. O fiscal administrativo é responsável pelo assessoramento ao OD,
nos assuntos de gestão patrimonial e, no que couber, orçamentária e
financeira."
Ainda, analisando o RAE, conclui-se que, do ponto de vista estritamente
funcional, seguindo a pertinência da missão atribuída com o cargo ou função
desempenhada, o controle financeiro do numerário arrecadado para a festa
de final de ano estaria melhor gerido pelo encarregado do setor financeiro ou
tesoureiro, litteris:
"Art. 28. O encarregado do setor financeiro (tesoureiro) é o responsável pela
execução das atividades contábeis e financeiras na OM, de acordo com os
preceitos deste Regulamento e na forma da legislação específica."
Ou seja, conclui-se que o denunciado detinha os valores arrecadados de outros
militares (valores esses que, posteriormente, foram empregados pelo
denunciado como se fossem seus) em razão da "missão" que lhe foi
confiada, não havendo, necessariamente, relação com a função de Fiscal
Administrativo (S4) da OM - ainda que o desempenho dessa função tenha
sido utilizada como critério pelo Comandante para escolher o militar
responsável pelo encargo, que gize-se, poderia ser qualquer militar.
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365490 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como é possível perceber, entre as elementares do tipo em comento, está a
necessidade de que o agente detenha os valores ou bens apropriados em razão
do cargo ou comissão, o que, prima facie, não guarda pertinência com a
situação fática narrada na denúncia.
Da leitura da denúncia, extrai-se que o denunciado, na condição de oficial da
OM, recebeu o encargo de arrecadar valores junto a outros militares para
posterior custeio da festa de final de ano da 2ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada - ressaltando que, ainda que o critério adotado pelo Comando
tenha sido de ser o Tenente BARBOSA o Fiscal Administrativo, tal tarefa não
estava elencada entre as atribuições precípuas de S4, podendo, inclusive, ter
sido indicado outro oficial como "tesoureiro" (gestor financeiro do evento).
Portanto, verifica-se não estar preenchida a elementar do tipo concernente
na especial qualidade do agente, qual seja, a de militar ou servidor público
que tenha a posse ou detenção dos valores ou bens apropriados em razão do
cargo ou comissão, razão pela qual não há que se falar na ocorrência, em
tese, do delito de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar.
(...)
Com isso, em não havendo nos autos qualquer informação ou indício que
aponte que o denunciado tenha se apropriado de valores que detinha em razão
do seu cargo de Fiscal Administrativo da OM, não se verifica a necessária
adequação típica entre os fatos investigados e a norma prevista no art. 303 do
Código Penal Militar, razão pela qual a rejeição da peça exordial acusatória é
medida que se impõe.
Ante o exposto, REJEITO a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar (​evento 25, DENUNCIA2​), com fundamento no art. 78, "b", do Código
de Processo Penal Militar.”
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo MPM, mantendo inalterada a r. Decisão por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365490v3 e do código CRC e491a93e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/10/2024, às 17:47:17
7000527-97.2024.7.00.0000
40001365490 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR